Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-57.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011046-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANY ALVES DE AMORIM - CNPJ: 37.023.266/0001-60 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), LEIDIANY ALVES DE AMORIM - CPF: 009.792.113-01 (APELADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (APELANTE), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO.

NOTAS FISCAIS E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA INCLUSÃO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré pelo serviço médico prestado na UTI Pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá. A decisão recorrida baseou-se nas provas apresentadas pela autora, incluindo notas fiscais e notificações extrajudiciais, bem como no reconhecimento da dívida pela inclusão do crédito na recuperação judicial da empresa.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a relação jurídica e a prestação dos serviços médicos pela autora; e (ii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi correta, diante da improcedência do pedido de dano moral.

3. A documentação apresentada pela autora, corroborada pela inclusão do crédito devido no processo de recuperação judicial da ré, demonstra a efetiva prestação dos serviços e a ausência de pagamento.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova foi cumprido pela autora ao demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, a ré não trouxe elementos suficientes para afastar o direito postulado.

5. A condenação ao pagamento integral das custas e honorários processuais está justificada, pois a procedência do pedido de cobrança representa o núcleo da demanda.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a condenação por dívida não quitada em serviços médicos, provada por documentos fiscais e pelo reconhecimento do crédito no processo de recuperação judicial da devedora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança proposta por
Leidiany Alves de Amorim
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré, ao pagamento do valor de

R$ 38.424,06 (trinta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) por serviços médicos prestados pela autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC, condenando, também, nos encargos de sucumbência.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando a inexistência de prova de relação jurídica entre as partes, que não pode ser comprovada por notas fiscais que se tratam de documentos unilaterais.

Segue, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, porque prints de tela não se prestam como prova.

Subsidiariamente, requer a redistribuição do ônus de

sucumbência, alegando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos formulados.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento da apelação.

Em contrarrazões, a apelada rechaça as razões do apelo e pede pelo desprovimento do recurso (id n. 237916200).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de Outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta por Leidiane Alves de Amorim em face da Hipermed Serviços Médicos & Hospitalares, alegando que prestou serviços médicos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-PED) como parte do grupo técnico que atuava no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), por intermédio da empresa –ré.

Seguiu narrando que em janeiro/2023, ocorreu o fechamento da UTI-PED, em razão da falta de pagamento pela empresa dos honorários relativos aos plantões da equipe médica, sendo que a autora, não recebeu os honorários médicos do trabalho prestado no período de 01.10.22 a 05.01.23.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, a magistrada
a quo
decidiu antecipadamente a lide para julgar procedente em parte o pedido inicial a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 38.424,06 (trinta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos), à autora, pela prestação de serviços médicos, acrescidos dos consectários legais, além de honorários de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial recorre a ré. Em suas razões recursais, alega a inexistência de prova de relação jurídica entre as partes, defendendo, também, que não houve comprovação suficiente da prestação de serviços médicos pela autora, e que a documentação apresentada é unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Defende, ainda, que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi equivocada.

Malgrado os argumentos vertidos, a irresignação não prospera.

Deveras, o conjunto fático-probatório colacionado aos autos corrobora que por meio da Empresa Cuiabana de Saúde, que administrava o Hospital Municipal de Cuiabá, foi firmado Contrato Emergencial nº 19/2021 com a empresa Hipermed – Serviços Médicos e Hospitalares S.A, para a prestação de serviços médicos na especialidade de medicina intensiva, da UTI Pediátrica, sendo que a recorrida integrava o corpo clínico que prestava serviços na UTI-PED,

cuja contratação dos profissionais médicos coube à

contratada- Hipermed.

As notas fiscais referentes aos serviços prestados, acompanhadas de notificações extrajudiciais evidenciam a tentativa de cobrança pelos plantões realizados. Ademais, há comprovação de que a recorrente incluiu o crédito correspondente ao valor devido à recorrida na sua relação de credores no processo de recuperação judicial da empresa, conforme id n. 237916683. Desta feita, a inclusão do crédito na recuperação judicial, à evidência, reforça o reconhecimento, pela recorrente, da dívida ora discutida, evidenciando que os serviços foram efetivamente prestados e não pagos.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, os elementos probatórios juntados pela autora, que incluem notas fiscais e notificações, aliado ao reconhecimento da divida incluída na lista de credores do processo de recuperação judicial da empresa, são suficientes para comprovar a prestação do serviço e ausência de pagamento.

Assim, a sentença, ao reconhecer a prestação do serviço e condenar a recorrente ao pagamento do valor devido, está em consonância com os princípios do direito probatório.

Nesse sentido, já pronunciei.

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS TÉRMINO DO CONTRATO DE COMODATO – PAGAMENTO – ÔNUS DO RÉU NÃO COMPROVADO
– PLANTÕES – LIVRO DE REGITRO - QUANTUM A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do que dispõe ao art. 373, I e

II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, não se desincumbindo o hospital em comprovar o pagamento pelo serviço prestado, a condenação é medida que se impõe.

Em que pese reconhecido o direito ao recebimento pelos plantões realizados o quantum debeatur deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Sentença reformada no ponto. Recurso parcialmente provido”.
(RAC n. 0023231-44.2019.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 20.03.24 - negritei)

No que tange à sucumbência, a sentença reconheceu a improcedência do pedido de dano moral formulado pela autora, mas entendeu que ela decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual condenou a recorrente ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, não há razão para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a condenação ao pagamento do valor devido pela prestação dos serviços médicos representa o ponto central da demanda, sendo o pedido de dano moral apenas acessório.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal que fixo em 12% nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024